Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES OBJETO DA PARTILHA. PERÍODO DE RECEBIMENTO DE ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo dissolução de condomínio resultante de divórcio, os valores recebidos pela venda dos bens devem ser corrigidos desde a data da homologação do divórcio. Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a citação no feito que decretou a dissolução do condomínio.
2. O aluguel pela fruição exclusiva do bem em condomínio deve incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio e a partilha, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de cada vencimento mensal.
3. Recurso provido.